Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-75.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010230-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Condomínio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (APELANTE), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (ADVOGADO), ROLANDO SANDOVAL ROCHA - CPF: 415.986.601-87 (APELADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ADRIANO SANDOVAL ROCHA - CPF: 814.069.161-53 (APELADO), ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA - CPF: 699.858.041-04 (APELADO), JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA - CPF: 043.826.128-37 (APELADO), ADRIANO SANDOVAL ROCHA - CPF: 814.069.161-53 (APELANTE), ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA - CPF: 699.858.041-04 (APELANTE), JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA - CPF: 043.826.128-37 (APELANTE), ROLANDO SANDOVAL ROCHA - CPF: 415.986.601-87 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (ADVOGADO), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS (COBRANÇA) E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA – OCORRÊNCIA DE CONTINÊNCIA – JULGAMENTO UNIFICADO E SIMULTÂNEO – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO DE DESENTRANHAMENTO – DESNECESSIDADE – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – INVIABILIDADE – VALOR DO ALUGUEL – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO, DESDE CITAÇÃO VÁLIDA – VALOR DO VEÍCULO – TABELA FIPE CONFORME ANO MODELO DO BEM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO PROCESSUAL INEXISTENTE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Quando a ação contida (aquela que tiver o pedido menos amplo) houver sido ajuizada antes da ação continente (aquela que tiver o pedido mais amplo), deverão ambas serem reunidas perante o mesmo juízo, para julgamento simultâneo, a teor do art. 57 do CPC, de forma que se faz necessário apenas a correção quanto a distribuição da sucumbência, na forma do art. 86 do CPC.

Não há necessidade de nomear um perito judicial para realizar um laudo técnico para mensurar o valor de venda dos bens imóveis objeto da lide, pois os valores serão oportunamente apurados em liquidação de sentença e no que tange ao veículo, a Tabela Fipe é suficiente para fins de estimativa do bem.

Quanto a necessidade de prova pericial para apurar o valor do aluguel, constata-se que as provas documentais presentes nos autos foram suficientes à formação da convicção do MM. Juízo “a quo”.

Não há julgamento extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, pois, não havendo acordo entre os condôminos, a efetivação da extinção de condomínio se opera por meio de alienação em hasta pública.

A apresentação pelo autor da peça de impugnação à contestação é facultativa e tem por objeto apenas rechaçar os argumentos trazidos pelo réu, sem a ampliação do espectro da discussão judicial e do objeto da ação.

Considerando que o apartamento não servia como residência do casal ao tempo do óbito, bem como não se trata de único bem imóvel a partilhar, não há falar em direito real de habitação do cônjuge sobrevivente.

Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar, aos demais herdeiros, valores a título de aluguel proporcional à cota parte de cada um deles.

O termo inicial para o pagamento dos aluguéis é a data da oposição de um dos coproprietários à ocupação exclusiva pelo outro, do imóvel comum a ambos, que no presente caso ocorreu com a efetiva citação.

O pagamento do quinhão da parte autora, no que concerne o valor do veículo, deve se dar conforme o valor da Tabela Fipe, segundo o ano/modelo do automóvel e não do ano/fabricação.

É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão. Inteligência do art. 8º da Lei nº. 1.060/1950 e do art. 100 do CPC.

A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010230-75.2023.8.11.0041

APELANTES: INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA, ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA E OUTROS

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA, ADRIANO SANDOVAL ROCHA, JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA e ROLANDO SANDOVAL ROCHA
(requeridos), e
INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA
(requerente), contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz Alexandre Elias Filho, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguéis nº. 1010230-75.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a extinção do condomínio existente entre as partes sobre os imóveis descritos na inicial; autorizar a alienação do imóvel por hasta pública, por preço não inferior ao da futura avaliação, garantido o direito de preferência aos réus; determinar que o valor arrecadado, produto da venda, seja partilhado entre os condôminos na proporção de seu quinhão; e retificar a liminar outrora deferida, no sentido de reduzir o valor do aluguel mensal à autora para a quantia de R$1.275,00 (mil, duzentos e setenta e cinco reais), a serem pagos até a venda dos bens.

Ao final, condenou os requeridos no pagamento das despesas processuais e da verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em decisão integrativa, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, para reconhecer o erro material quanto ao valor dos aluguéis, que foram retificados para a quantia de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), a serem pagos até a venda dos bens (que corresponde a subtração do aluguel do carro de R$1.275,00, da quantia integral de R$4.025,00, resultando em R$2.750,00, a título de aluguel mensal à parte autora, correspondente ao seu quinhão de 12,50%), bem como acolheu o pedido de aluguéis retroativos em favor de Ingrid Cristina Sandoval Rocha, pelo período em que ela foi privada de usufruir do imóvel, com correção monetária e juros de mora desde a citação, devendo tais valores serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Os requeridos apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “a Apelada, em momento posterior aos Apelantes, propôs ação com pedido idêntico, isto é, a extinção do condomínio entre os herdeiros. Como a ação dos Apelantes possui um pedido menos amplo, devem ser reunidos os processos (como de fato já estão) e ser apreciado, naqueles autos, a extinção condominial” (sic).

Afirmam que “a ação contente, por ter sido distribuída posteriormente, não deve ter o mérito analisado quanto a extinção condominial, somente quanto aos demais pedidos que, em verdade, devem ser tidos como pedido reconvencional, isto, claro, numa perspectiva de comparação de institutos” (sic).

Salientam que deve “ser revertido e reformulado o ônus sucumbencial, considerando que os Apelantes, primeiramente, pediram a extinção condominial, sendo que não sucumbiram em todos os pedidos” (sic).

Alegam que “nunca houve oposição, por parte dos Apelantes, quanto a extinção condominial, todavia, deve ser observado que o valor da divisão da cota parte da Autora (12,5%), é referente ao valor dos bens por ela mesma declaradas na Escritura pública de Inventário, momento em que se consolidou seu patrimônio, em especial, quanto ao Apartamento Do Ed. Royal President, imóvel não quitado, que é pago e administrado exclusivamente pelo requerido Adriano” (sic).

Esclarecem que “qualquer benfeitoria realizada, posteriormente, deve ser abatida, já que não é permitido o enriquecimento indevido daquele que nada ajudou na melhoria ou conservação do bem, consoante prevê o art. 1.219 do Código Civil” (sic).

Defendem que “de qualquer modo, para a correta apuração, será necessária a realização de prova pericial, ainda que em liquidação de sentença, estabelecendo-se, o valor do imóvel, das benfeitorias realizadas exclusivamente pelos Requeridos” (sic).

Por outro lado, apontam que “não há que se falar em fixação de aluguéis, muito menos de aluguéis retroativos” (sic).

Explicam que “olvidou-se a sentença quanto a existência do direito real de habitação constante no art. 1.831 do Código Civil” (sic), que visa assegurar moradia digna ao viúvo ou à viúva no local em que antes residia com sua família.

Ressaltam que “o direito real de habitação é conferido em lei independentemente de o cônjuge ou companheiro sobrevivente ser proprietário de outros imóveis” (sic).

Sustentam que “a Requerida Julieta não permaneceu no mesmo imóvel por ter a necessidade de ir residir com seus filhos, diante de sua avançada idade, estando, como dito anteriormente, no mesmo imóvel, Adriano, Alessandra e Julieta” (sic).

Assinalam que “o imóvel do Jardim Cuiabá está vazio, sem qualquer serventia ou moradia, considerando que não encontram locadores aptos a manter o imóvel para a finalidade comercial destinada” (sic).

Desse modo, asseveram que “não é devida a fixação de aluguéis entre herdeiros, enquanto estiver viva a genitora, ora requerida, Julieta” (sic).

Por outro lado, descrevem que “o pedido de retroatividade dos aluguéis, desde a realização do inventário, é manifestamente inadmissível e deve ser reformado” (sic), razão pela qual deve ser reformado para fixá-lo desde a citação.

Quanto ao valor dos aluguéis fixados, relatam que “Autora deixou de informar, de forma clara, que já recebe, diretamente, parte dos aluguéis do único imóvel locado, no total de R$ 225,00 mensais, isto é, a kitinet nos fundos do imóvel do Jardim Cuiabá” (sic).

Anunciam que “Referido imóvel é divido em duas porções, a kitinet aos fundos, que já está locada e a parte da frente, que está vazia e desocupada, a espera de inquilino – que não está sendo fácil de conseguir” (sic).

Mencionam que “o segundo imóvel, apartamento em que residem os Demandados Julieta, Adriano e Alessandra, não está para locação, não havendo qualquer benefício aos litigantes em referido imóvel” (sic).

Argumentam que “tem suportado, sozinho, todos os ônus referentes aos imóveis, como taxas condominiais, IPTU e despesas de manutenção e conservação, atendimento a possíveis locatários, dentre outros. A realidade comercial do imóvel é bem distinta da sustentada na inicial, sendo o real valor de locação do imóvel R$ 3.000,00 (três mil reais) reais e não os estrondosos R$8.000,00” (sic).

Explanam que “se o imóvel tem valor de locação entre R$ 3.000,00 (0,75% do valor do imóvel) a 8.000,00 (oito mil reais), sem especificar o valor das quitinetes, utilizaremos do menor valor, pela realidade fática do mercado de imóveis local” (sic)., cuja proporção da apelada é “R$ 3.000,00 * 12,5% = R$ 375,00” (sic).

Informam que “existem duas quitinetes independentes, sendo devido, à Apelada, e já pago diretamente em sua conta por força do contrato assinado, R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), restando, ainda, a possibilidade de aluguel de outra quitinete” (sic).

Noticiam que “não há avaliação do apartamento por imobiliária (o que, por si só, bastaria para indeferir a liminar vindicada), mas, utilizaremos, o mesmo cálculo (em proporções) do aluguel e de anúncios da internet, para consolidar o valor do aluguel do apartamento, isto é, 0,75% do valor do imóvel para cálculo do aluguel” (sic), indicando o valor de R$ 1.125,99.

Expõem que “somando dos valores dos aluguéis, multiplicados por 12,5% (cota parte da Autora), temos o seguinte resultado: • R$ 375,00 + R$ 1.125,99 + 225,00 = R$ 2.100,99” (sic).

Explanam que “está sendo cobrado o dobro do valor. Ainda está sendo desconsiderado que a Requerente já recebe uma parte de aluguéis, pago diretamente por uma das inquilinas, conforme consta nos autos” (sic).

No que diz respeito ao aluguel do Corolla, esclarecem que “o veículo discutido nos autos é de 2014 e o veículo usado como “base” na sua inicial é de 2023. Há uma diferença brutal de valores na precificação nesta hipótese, o que só conduz ao entendimento que a Requerente tenta induzir o juízo, e todos, ao erro” (sic).

Reforçam que “é impossível a fixação de aluguéis com base no valor diário de locadoras, ainda mais se tratando de veículos com especificações diferentes e que não se busca lucro, mas sim indenização e compensação” (sic).

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para afastar o julgamento conjunto em relação de processos continentes; que seja observado o julgamento prioritário da ação dos apelantes, que distribuíram primeiramente o pedido de extinção condominial e consequente inversão do ônus sucumbencial; declarar a impossibilidade do pagamento de valores de aluguéis entre as partes; alternativamente, pugnam seja reconhecido como devidos os aluguéis apenas no momento da citação das apelantes, invertendo-se o ônus de sucumbência (Id. 211999063).

Por sua vez, a autora apelante, nas razões recursais, aduz que o Magistrado de primeiro grau “reconheceu o instituto da continência nos autos nº 1010230-75.2023.8.11.0041 – onde a Apelante figura no polo ativo, tratando-se de Ação de Extinção de Condomínio cumulada com Arbitramento de Aluguéis (e cobrança dos Aluguéis Retroativos desde 10.06.2021) e pedidos de Tutela de Urgência -, e; nos autos nº 1010113-84.2023.8.11.0041 – onde a Apelante figura no polo passivo, tratando-se de Ação de extinção de Condômino entre herdeiros, proposta pelos Apelados” (sic).

Argumenta que “o i. juízo Monocrático julgou ANTECIPAGAMENTE o pedido e a causa de pedir dos supramencionados processos, de forma unificada, SEM a realização do despacho saneador e da fase instrutória” (sic).

Explica que “as aludidas demandas são provenientes da Escritura de Inventário Extrajudicial, com a lavratura da Partilha em 10/06/2021, no cartório de notas em Cuiabá/MT, por conta do falecimento do Sr. Argemiro de Souza Rocha, pai da Autora/Apelante, em 27/01/2021, que deixou como herdeiros a parte Autora Ingrid/Apelante e os Réus/Apelados (Alessandra, Rolando e Adriano), com o quinhão de 12,50% e a meeira, Sra. Julieta/Apelada, com 50%, sendo os bens os descritos abaixo (tudo conforme exordial e documentos acostados a ela)” (sic), que se tornaram condôminos dos seguintes bens indivisíveis: a) um imóvel no bairro Jardim Cuiabá, matriculado sob nº. 31.460 no 7° Serviço Registral da Comarca de Cuiabá, que possui duas quitinetes, no valor de venal de R$431.033,43 (quatrocentos e trinta e um mil, trinta e três reais e quarenta e três centavos); b) um apartamento localizado no Edifício Royal President, no valor venal de R$1.881.694,06 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e seis centavos) e c) um veículo Toyota/Corolla, ano/modelo 2014/2015.

Afirma que “devido a incontroversa da posse/domínio exclusivo dos apelados em todos os bens da lide, descritos abaixo, o juízo “a quo” concedeu as 02 (duas) LIMINARES pleiteadas pela Autora” (sic), onde fixou aluguéis provisórios no valor de R$4.025,00 (quatro mil, vinte e cinco reais), a serem pagos e rateados pelos requeridos em favor da requerente, e que os demandados assinassem o contrato de locação da quitinete nº. 02 firmado com a Sra. Maria Gabriela Magalhães.

Defende que “a produção de prova pericial, por meio de um PTAM (Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica) na fase instrutória é de SUMA IMPORTÂNCIA, pois o perito judicial expert que emitirá um laudo dos bens (móveis e imóveis) objeto da lide, verificando as falhas e anomalias, vícios e defeitos e avaliando todos os prós e contras sobre o ‘valor’ do bem no mercado” (sic).

Aponta que “o juiz acolheu em parte os embargos declaratórios, acolhendo APENAS o Erro Material de Cálculo/Digitação, corrigindo a liminar de aluguéis para o valor de R$ 2.750,00, a serem pagos até a venda dos bens (que corresponde a subtração do aluguel do carro de R$ 1.275,00, da quantia integral de R$ 4.025, resultando em R$ 2.750,00, a título de aluguel mensal à Apelante, correspondente ao seu quinhão de 12,50%), bem como ACOLHEU o pedido de aluguéis retroativos feitos pela Autora/Apelante na exordial da ação continente” (sic).

No mérito, pugna para que seja “NOMEADO um perito Judicial, na fase de liquidação de sentença, que possua conhecimentos técnicos específicos (de modo a ser autorizado a adentrar nos bens) e, com isso, poder descrever as medidas e o estado dos bens, com todas as descrições necessárias exigidas pela Resolução nº 1.066/2007” (sic).

Assevera que “seja concedido as partes prazo para indicação de Assistente Técnico, na fase de liquidação de sentença, bem como para apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do Código Processo Civil” (sic).

Explana que caso nenhuma das partes queira exercer seu direito de preferência na aquisição dos bens, seja “NOMEADO UM CORRETOR PÚBLICO OFICIAL, devidamente credenciado por este poder judiciário, para que prevaleça a imparcialidade” (sic).

Por sim, elucida que “não concorda que o valor depositado pelos Apelados inerente ao carro” (sic), vez que nitidamente afirmam que o ano modelo do carro é ‘2014’, modificando com isso as características do bem móvel da partilha, de modo que requer “seja mantido na integra o aluguel mensal de R$4.025,00 (Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais), a serem pagos até a venda dos bens” (sic), bem como a condenação dos apelados em litigância de má-fé.

Ressalta que a inquilina Maria Gabriela Magalhães da Silva, da quitinete nº. 02 (na parte superior do sobrado do fundo), localizada à Rua das Begônias, nº. 06, bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, supostamente rescindiu o contrato de aluguel em 06/12/2023, todavia, a inquilina não enviou documentos comprobatórios da desocupação do imóvel.

Explica que “como relatado na exordial e que foi pedido, inclusive, de aluguéis retroativos, que a supramencionada quitinete nº 02, antes de locada pela Inquilina Maria Gabriela em 07/02/2022, estava na posse dos Requeridos, desde a patilha em 10/06/2021. Logo, percebe-se que desde a ‘suposta’ desocupação da Locatária, em 06/12/2023, voltou a estar sob o domínio dos Réus (Adriano, Alessandra, Julieta e Rolando), sendo devido o aluguel à Autora também deste bem, ante a evidência dos requisitos do art. 300 CPC, como fundamentado na peça inaugural e repisado no tópico a seguir desta peça (item II)” (sic).

Ainda, almeja que “sendo acrescido a tal valor, desde janeiro/2024, o aluguel mensal de R$ 250,00 (12,50% de R$ 2.000,00, de acordo com avaliação mercadológica acostados nos autos), inerente a quitinete nº 02, vez que restou comprovada também a posse exclusiva dos apelados em tal bem” (sic).

Assim, pugna para que “seja retificada a liminar (nos termos do art. 300 do Código Processo Civil) no sentido de ser acrescido ao valor de R$ 4.025,00 (correspondente a somatória dos aluguéis da casa da frente e quitinete nº 01, localizados no Jardim Cuiabá e o apartamento no Royal President e automóvel, no limite do percentual devido à Autora de 12,50%) a quantia de R$ 250,00 (12,50% de R$ 2.000,00, de acordo com avaliação mercadológica acostada na exordial, em anexo doc. 6), inerente ao supramencionado bem, a quitinete nº 02. Resultando, assim, no montante de R$ 4.275,00 (Quatro Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais) a ser pago todo quinto dia útil do mês, na conta poupança da Requerente até que haja a venda de todos os bens acima citados, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), ante a posse exclusiva dos Requeridos” (sic).

No mais, afirma que não foi apreciado o pedido de desentranhamento da impugnação à contestação, apresentada intempestivamente.

Requer seja revogado o benefício da assistência judiciária concedida aos demandados, e na oportunidade, cita os bens e reforça as condições financeiras das partes.

Por fim, esclarece que “as partes não pediram em momento algum que a venda dos bens fosse realizada por hasta pública” (sic), para que não haja desvalorização, de forma que entende que a sentença é extra petita neste tocante.

Assim sendo, pugna para que a r. sentença seja anulada em decorrência do cerceamento de defesa ou o recurso seja provido nos termos acima elucidados (Id. 211999063).

Ambas as contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelos desprovimentos dos recursos (Ids. 211999068 e 211999069).

As partes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 212121193).

Nas peças Ids. 219063168 e 220312188, ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo, CONHEÇO os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA
ajuizou a ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis (cobrança) e pedidos de tutela de urgência em desfavor de
ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA, ADRIANO SANDOVAL ROCHA, JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA e ROLANDO SANDOVAL ROCHA
, cujo objeto versa sobre a Escritura Pública de Inventário Extrajudicial e Partilha de Bens, no Cartório de Sétimo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente do falecimento do seu genitor.

Consta dos autos que em 10/06/2021 foi lavrada a Escritura Pública de Inventário Extrajudicial e Partilha de Bens, no Cartório de Sétimo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente do falecimento do Sr. Argemiro de Souza Rocha, sendo estabelecido o percentual de 12,50% à requerente e aos demais requeridos, bem como de 50% à viúva-meeira, Sra. Julieta, requerida.

Dispõe que, desse modo, todos se tornaram condôminos de alguns bens indivisíveis, quais sejam:

“1- Um lote 03 da quadra 4-a do Jardim Cuiabá, registrado sob o n° 31.460 no 7° serviço registral da comarca de Cuiabá, medindo 300,00 metros quadrados, contendo uma casa na parte da frente e um sobrado no fundo com duas quitinetes nº 01 e nº 02, localizado à Rua das Begônias, nº 06, bairro Jardim Cuiabá, CEP 78043-112, Cuiabá/MT, com o valor venal em 2021 de R$431.033,43;

2- Um apartamento, localizado no Edifício Royal President, apto nº 601, situado na Avenida Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, esquina com a Rua João Bento, nº 445, bairro Quilombo, CEP 78045-175, Cuiabá-MT, com o valor venal em 2021 de R$ 1.881.694,06;

3- Um Veículo, marca Toyota, modelo Corolla, com o valor da Tabela FIPE em 2021 de R$ 68.564,00.”

Segundo a autora, os requeridos, desde a lavratura da partilha em 10/06/2021, estão se mantendo em posse exclusiva da casa da frente e da quitinete nº. 01, bem como do apartamento e do carro constantes na escritura de inventário e partilha.

Em decorrência do exposto, requereu, em sede de tutela de urgência, pela fixação de aluguéis provisórios no percentual de 12,50%, a serem pagos até que ocorra a venda dos bens da partilha, que seria o equivalente ao montante de R$4.025,00 (quatro mil, vinte e cinco reais) mensal.

Requereu também que os requeridos sejam compelidos a assinarem o contrato locatício firmado com a Sra. Maria Gabriela Magalhães, cujo objeto é a quitinete nº. 02, localizada na Rua das Begônias, nº. 06, no bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT.

Em 30/03/2023 o Magistrado “a quo” fixou os aluguéis provisórios no valor de R$4.025,00 (quatro mil, vinte e cinco reais), a serem pagos e rateados pelos requeridos em favor da requerente.

Na inicial, especificou esse valor da seguinte forma:

“a) Casa da frente (contendo 01 sala, 03 quartos, sendo 02 suítes, 01 banheiro social, 01 cozinha e 01 área de serviço), foi avaliado pela imobiliária, sendo apontado a título de aluguel o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) x 12,50% = R$ 625,00

b) Quitinete nº 01 (fundo, térreo), a qual contêm 01 suíte, 01 cozinha com balcão americano e 01 sala. Sendo apontado a título de aluguel o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) x 12,50% = R$ 250,00.

c) Apartamento localizado no Edifício Royal President, na Presidente Marques, nº 445, bairro Quilombo (matrícula nº 105.479, medindo 460,57 m2, contendo- lavabo, 05 banheiros, sacada espaçosa, 01 cozinha, espaço gourmet, área de serviço com banheiro, 04 suítes, 04 vagas de garagem, todos os ambientes com móveis planejados, condomínio completo na área de lazer e elevador panorâmico), sendo avaliado a título de aluguel em R$15.000,00 (quinze mil reais) x 12,50% = R$ 1.875,00 mensais;

d) Diária do veículo Corolla XEI20FLEX, cor preta, ano de fabricação 2014, ano modelo 2015), é de aproximadamente R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais); pagamento mensal de R$10.200,00 x 12,50% = R$1.275,00 mensais;”

Os requeridos apresentaram o contrato locatício firmado com a Sra. Maria Gabriela Magalhães (Id. 116880493, na origem).

A autora apresentou impugnação à contestação (Id. 127450159).

Em 30/08/2023, os requeridos efetuaram o pagamento do quinhão de 12,50% do valor do veículo, equivalente à quantia de R$8.441,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais) (Id. 127654363, na origem), considerando o valor da Tabela Fipe do Toyota/Corolla Xei 2.0 Flex, no valor de R$67.528,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais), conforme consulta realizada em 25/08/2023.

A autora pugnou pela realização de prova pericial.

Contudo, o Magistrado condutor do feito entendeu pela sua desnecessidade e julgou antecipadamente a lide, além de reconhecer a conexão destes autos com o processo nº. 1010113-84.2023.811.0041, julgando-os conjuntamente, sendo para tanto lavrada sentença unificada.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a extinção do condomínio existente entre as partes sobre os imóveis descritos na inicial; autorizar a alienação do imóvel por hasta pública, por preço não inferior ao da futura avaliação, garantido o direito de preferência aos réus; determinar que o valor arrecadado, produto da venda, seja partilhado entre os condôminos na proporção de seu quinhão; e retificar a liminar outrora deferida, no sentido de reduzir o valor do aluguel mensal à autora para a quantia de R$1.275,00 (mil, duzentos e setenta e cinco reais), a serem pagos até a venda dos bens.

Ao final, condenou os requeridos no pagamento das despesas processuais e da verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em decisão integrativa, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, para reconhecer o erro material quanto ao valor dos aluguéis, que foram retificados para a quantia de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), a serem pagos até a venda dos bens (que corresponde a subtração do aluguel do carro de R$1.275,00, da quantia integral de R$4.025,00, resultando em R$2.750,00, a título de aluguel mensal à parte autora, correspondente ao seu quinhão de 12,50%), bem como acolheu o pedido de aluguéis retroativos em favor de Ingrid Cristina Sandoval Rocha, pelo período em que ela foi privada de usufruir do imóvel, com correção monetária e juros de mora desde a citação, devendo tais valores serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Ambas as partes recorrem, cujas irresignações das partes serão melhores analisadas por tópicos, a seguir:

DA CONTINÊNCIA

Os requeridos apelantes entendem que por terem ajuizado primeiramente a ação, deve ser reformulada a sentença para extinguir a ação ajuizada em 22/03/2023, haja vista que nunca houve oposição, por parte dos mesmos, quanto à extinção condominial, todavia, deve ser observado o valor da divisão da cota parte da Ingrid (12,5%).

Convém inicialmente dizer que ocorre a continência quando há o concurso de duas ou mais ações parecidas, mas não idênticas, que tenham as: MESMAS PARTES e MESMA CAUSA DE PEDIR, contudo, o PEDIDO de uma dessas ações, é MAIS ABRANGENTE QUE O DA OUTRA.

No caso, embora ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL e OUTROS tenham ajuizado primeiro a Ação de Extinção de Condomínio autuada sob o nº. 1010113-84.2023.8.11.0041 (protocolada em 21/03/2023), almejando que seja declarada a extinção de condomínio dos imóveis da herança constantes da Escritura Pública de Inventário Extrajudicial que também lastreia a presente demanda, recebendo a requerida (Ingrid) seus valores devidos por seu quinhão hereditário, denota-se que esta ação – Processo nº. 1010230-75.2023.8.11.0041 (protocolada em 22/03/2023) – tem pedido mais abrangente, uma vez que INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA formulou também pedido de arbitramento de aluguéis.

Havendo continência, e tendo sido a ação continente (aquela que tiver o pedido mais amplo) ajuizada antes da ação contida (aquela que tiver o pedido menos amplo), nesta última (ação contida) será proferida sentença sem resolução do mérito – ou seja, será analisada somente a ação continente (pois, logicamente, já engloba os pedidos que estavam contidos na ação contida).

Porém, quando a ação contida (aquela que tiver o pedido menos amplo) houver sido ajuizada antes da ação continente (aquela que tiver o pedido mais amplo), deverão ambas serem reunidas perante o mesmo juízo, para julgamento simultâneo, a teor do art. 57 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTINÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – AÇÃO CONTINENTE AJUIZADA APÓS A AÇÃO CONTIDA – REUNIÃO DOS FEITOS – NECESSIDADE – JULGAMENTO UNIFICADO E SIMULTÂNEO – DECISÃO A QUO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Configura-se continência quando há duas ou mais ações em trâmite com identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma delas é mais amplo que o da outra. Se a ação contida foi ajuizada antes da ação continente, impõe-se a reunião das ações no juízo prevento, a teor do disposto nos art. 57 e 58 do CPC.” (TJ-MT 10013012420218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Dessa forma, de rigor apenas ajustar o ônus de sucumbência, uma vez que a extinção do condomínio foi postulada por ambas as partes, todavia, o pedido de Ingrid é mais abrangente, devendo, portanto, as custas/despesas processuais serem suportados na proporção de 40% (quarenta por cento) por Ingrid e 60% (sessenta por cento) pelos demais, ao passo que a base de cálculo dos honorários fixados na sentença de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido não merece qualquer retificação.

A propósito:

“LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO E AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO VALOR LOCATÍCIO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL
ENTRE AS PARTES DA RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. Ao fixar o novo aluguel em valor superior ao pretendido pelo locatário e inferior ao almejado pelo locador, definindo as bases da contratação,
verificou-se a sucumbência recíproca, o que impõe repartir os encargos entre as partes, na proporção respectiva
.” (TJ-SP - APL: 01608033120128260100 SP 0160803-31.2012.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 09/05/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2017)

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Ambas as partes pugnam pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, sendo que Ingrid almeja que seja nomeado um perito judicial para realizar um laudo técnico (PTAM) a fim de se mensurar o valor de venda dos bens objeto da lide (imóveis e móvel- carro Corolla), ao passo que os demais apelantes entendem que deve ser realizada prova pericial para apurar o real valor dos aluguéis.

No que tange a avaliação dos bens imóveis, comungo do entendimento firmado pelo juiz togado, pois “considerando a natureza da presente ação que visa extinguir o condomínio, tal providência deverá ser adotada na fase do cumprimento de sentença” (sic).

Necessário frisar que a alienação judicial dos bens somente ocorre após regular avaliação do bem em sede de liquidação de sentença, inexistindo fundamento para o aduzido prejuízo, pois é neste momento processual que também será avaliado a questão das parcelas pagas pelo imóvel após a homologação de partilha e benfeitorias realizadas.

Quanto ao bem móvel (Corolla), igualmente entendo que não há necessidade de designação de perícia para avaliá-lo, pois a Tabela Fipe é suficiente para fins de estimativa do seu valor, tanto é que comumente é utilizada como parâmetro nas negociações entabuladas por empresas.

Sob essa perspectiva, confira-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007770-54.2017.8.11. 0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – VENDA DE VEÍCULO –
VALOR MÍNIMO DA TABELA FIPE
– DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Conquanto razoável a alienação do veículo inventariado, em particular para evitar maior depreciação do bem,
deve ser observado preço mínimo da tabela FIPE
, com o depósito do judicial do valor obtido, a fim de garantir interesse dos demais herdeiros.” (TJ-MT - AI: 10077705420178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2017)

Em contrapartida, Alessandra e outros almejam a realização de prova pericial para avaliar o valor dos aluguéis apresentados.

Entretanto, a arguição de cerceamento de defesa também não comporta guarida, seja porque a prova requerida não se mostrou indispensável à solução da controvérsia, seja porque o Julgador não está obrigado a determinar sua produção, quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide, consoante se depreende do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No mais, o processo foi muito bem subsidiado com valores segundo a média de mercado extraídos de sites imobiliários de Cuiabá/MT e ainda segundo um contrato já entabulado entre as partes, no que tange o aluguel da quitinete (Id. 211998911 - Pág. 5).

No caso, tenho que as provas documentais presentes nos autos eram suficientes à formação da convicção do MM. Juízo a quo.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL. Autora que ajuizou a presente demanda visando a extinção do condomínio sobre bens móveis e imóvel que possui com o réu, com a consequente alienação judicial dos bens e fixação de aluguéis pelo uso exclusivo. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes. 1.
Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio
. 2. Sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável que estabeleceu a partilha dos bens. Decisão já transitada em julgado, não se admitindo a pretensão de modificação por via inadequada. Tratando-se de bens indivisíveis, cabe pleito de partilha a qualquer tempo, nos termos dos art. 1.320 e 1.322 do Código Civil. A autora não pode ter limitado seu direito de propriedade. É direito do condômino requerer a divisão de coisa comum, com a consequente alienação judicial do bem, quando não for possível o uso e gozo em conjunto dos bens indivisíveis, resguardando-se o direito de preferência. Precedentes. O outro condômino que não detém a posse exclusiva de bens comuns faz jus ao recebimento de remuneração pela não fruição de sua parte ideal, devida desde a data da citação. Valor do locativo apontado pela autora que não foi objeto de impugnação em contestação. Inadmissível a inovação em sede recursal. 3. Verba honorária devida aos patronos da autora que deve ser fixada em percentual do valor da causa, e não por equidade. Fixação por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, se aplica apenas quando a condenação é irrisória. Valor da causa que, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, deve representar o proveito econômico pretendido. 4. Recurso do réu desprovido, provido em parte o da autora.” (TJ-SP - AC: 10090043520208260037 SP 1009004-35.2020.8.26.0037, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 07/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa invocada pelas partes.

DO JULGAMENTO EXTRA PETITA

A apelante Ingrid elucida que a sentença deve ser anulada em decorrência do julgamento extra petita, pois não formulou pedido para que os bens sejam alienados em hasta pública.

Como é cediço, de acordo com o disposto nos arts. 141 e 492 do NCPC, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, ficando adstrito, portanto, ao pedido.

Com efeito, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.

Portanto, não havendo acordo entre os condôminos, a efetivação da extinção de condomínio se opera por meio de alienação em hasta pública, sendo que no presente caso o Magistrado resguardou que o preço não pode ser inferior ao da futura avaliação, e ainda que seja garantido o direito de preferência previsto no citado art. 1.322 do CC.

Logo,
REJEITO
a preliminar de julgamento extra petita.

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE

A apelante Ingrid argumenta acerca da intempestividade da impugnação à contestação, apresentada no processo nº. 1010113-84.2023.8.11.0041 (Id. 212001732), pelo qual requer o seu desentranhamento.

Ocorre que o fato de a impugnação à contestação ter sido protocolada intempestivamente é irrelevante, pois trata-se de peça processual não obrigatória e apenas rebate as alegações do réu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO REJEITADAS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CARÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FACULDADE DO JULGADOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR – VALIDADE – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O benefício da assistência judiciária deve ser deferido se houver elementos capazes de comprovar a hipossuficiência do requerente. Inexiste cerceamento de defesa se o juiz está convencido a respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar imediatamente o pedido e não há necessidade de produção de produção de provas em audiência.
A impugnação à contestação é mera faculdade do autor e sua intempestividade não influencia na decisão da causa, sobretudo se o autor se limita a reiterar as razões de fato e de direito indicadas e documentalmente comprovadas na inicial
. A inversão do ônus da prova constitui faculdade do julgador, destinatário da prova, não um direito subjetivo da parte. Assim, incumbe ao magistrado aferir a verossimilhança das alegações do requerente, bem como sua hipossuficiência. É válida a notificação extrajudicial realizada por carta com Aviso de Recebimento recebida pessoalmente pelo devedor, da qual constaram os dados para identificação do contrato. Descabe a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, conforme já decidido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1001143-34.2017.811.0000.” (TJ-MT - AC: 10219187820168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/07/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2017)

DO DIREITO DE HABITAÇÃO E VALOR DO ALUGUEL

Os requeridos apelantes entendem que os aluguéis não são devidos, uma vez que se olvidou a sentença quanto a existência do direito real de habitação, constante no art. 1.831 do Código Civil, que visa assegurar moradia digna à viúva no local em que antes residia com sua família.

Assim, argumentam que não é devida a fixação de aluguéis entre herdeiros, enquanto estiver viva a genitora, ora requerida, Julieta. Acrescentam que o imóvel do Jardim Cuiabá está vazio e a quitinete que esta locada a autora apelante já recebe o aluguel.

Alternativamente, indicam o valor devido de R$2.100,99 (dois mil, cem reais e noventa e nove centavos), sendo R$50,00 (referente ao imóvel do Jardim Cuiabá), R$1.125,99 (apto Edifício Royal President) e R$225,00 (quitinete).

Ainda, impugnam o valor do aluguel do carro, asseverando que o veículo utilizado como base no aluguel é de 2023.

Pois bem.

O artigo 1.831 do Código Civil dispõe que:

“Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.”

De acordo com o referido dispositivo legal, o direito real de habitação é garantido ao cônjuge sobrevivente que: a) qualquer que seja o regime de bens; b) sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, e, c) desde que seja o único bem de natureza residencial a inventariar.

Por derradeiro, o objetivo do artigo supracitado é resguardar uma residência para a/o cônjuge sobrevivente, preservando seu direito de moradia. Assim, refere-se exclusivamente ao imóvel que já servia de moradia da família ao tempo do óbito do cônjuge, pois a finalidade da lei é manter a viúva na moradia.

Ocorre que, no caso em tela, há a existência de mais de um bem na partilha e não bastasse isso, a cônjuge sobrevivente se mudou para o Edifício Royal Presidente, em 28/07/2022, ou seja, após o óbito de seu falecido esposo (27/01/2021), conforme autorização de mudança (Id. 211999012).

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALECIMENTO DO GENITOR DOS APELANTES – IMÓVEL INVENTARIADO – SUCESSÃO HEREDITÁRIA – ESBULHO POSSESSÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIÚVA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO ENQUANTO DURAR O ESTADO DE VIUVEZ
– BEM QUE SERVIA DE MORADIA PARA A FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL DO DE CUJUS – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 9.278/1996
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família” (Parágrafo único do art. 7º da Lei nº 9.278/96). “
O cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão
.” (REsp1273222/SP).” (TJ-MT - APL: 00580303420148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/11/2016)

Quanto aos valores apontados pelos respectivos imóveis, nota-se que os imóveis localizados no Jardim Cuiabá são utilizados pelos requeridos (Alessandra e outros) para comercialização e sublocação para terceiros, onde inclusive a autora Ingrid comprova existência da empresa “Empresa Studio Thayane Agta Beleza e Estética Avançada” e clínica de estética da Biomédica Kathilc Prado.

Os demandados, apesar de alegarem que os imóveis estão vazios, não fizeram qualquer prova extintiva, mortificativa ou impeditiva ao direito da autora, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

Dessa forma, necessário confirmar o valor fixado a título de aluguéis dos bens partilhados, inclusive no que tange o valor fixado em tutela de urgência quanto ao aluguel do automóvel, pois o preço simulado de aluguel não é realizado por ano/modelo do veículo, mas sim conforme os padrões do veículo.

No mérito, constata-se que apenas foi decotada a proporção o veículo, porque repassada a cota parte da autora Ingrid, prevalecendo o valor de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), a serem pagos até a venda dos bens (Casa da frente = R$625,00; Quitinete nº 01 = R$250,00 e Apartamento = R$1.875,00).

Aqui não há como acrescentar o aluguel pela quitinete nº. 02, porque não foi incluso no pedido da ação continente (nº. 1010230-75.2023.8.11.0041), somente vindo a ser vindicado após a estabilização da demanda, de modo que se fazia necessária a anuência da parte contrária, conforme art. 329, II, do CPC.

Diante disso, deve a Sra. Ingrid se valer do meio processual adequado, pois o Magistrado, ao sentenciar o feito, já exauriu sua competência ao proferir a sentença de mérito, não sendo possível alterá-la.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA DO CONTRATO - LEILÕES EXTRAJUDICIAIS - DESIGNAÇÃO DAS PRAÇAS - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PUBLICIDADE VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO/ADITAMENTO/ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO -
ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA(ARTIGO 264, CPC/73, CORRESPONDENTE ARTIGO 329, CPC/15)
- DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE AJUÍZA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS LEILÕES - DANO MATERIAL E DE CUNHO MORAL AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento acerca da alienação de bem imóvel dado em garantia fiduciária e de seu respectivo leilão encontra-se previsto na Lei nº 9.514/97 que dá as providências para o caso de não pagamento da dívida vencida.

A publicação em jornal de grande circulação acerca do local e data do leilão realizado - nos moldes da Lei 9.514/97 - atende a cláusula prevista na Cédula de Crédito bancário.

O ajuizamento da ação revisional cumulada com pedido sustação de praça/leilão extrajudicial de imóvel residencial urbano contemporâneo às datas dos leilões publicados em jornal de grande circulação, revela a ciência inequívoca do devedor fiduciante em relação ao leilão extrajudicial.” (N.U 0000916-51.2015.8.11.0026, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Por outro lado, no que tange o pagamento retroativo, convém ressaltar que, segundo entendimento jurisprudencial, os valores são devidos a partir da ciência inequívoca da parte acerca do inconformismo da outra em relação à posse e uso exclusivo do bem, que no presente caso, ocorreu a partir da citação.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL - USO EXCLUSIVO DE BEM POR CONDÔMINO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ART. 1.319 DO CÓDIGO CIVIL -
TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INCONFORMISMO
- RECURSO PROVIDO. - Aquele que faz uso exclusivo do bem em condomínio deve pagar aos demais condôminos aluguel em razão da posse exclusiva do bem - A mera alegação de que a parte não se opôs a venda ou uso do bem pelo outro condômino não é suficiente para afastar a aplicação do art. 1.319 do Código Civil para que seja reconhecido o direito do condômino em receber aluguéis em razão da utilização exclusiva da coisa
- No que tange ao termo inicial de cobrança da indenização, a jurisprudência pátria sedimentou entendimento no sentido de que são devidos os aluguéis a partir da ciência inequívoca da parte acerca do inconformismo da outra em relação à posse e uso exclusivo do bem
- Recurso provido.” (TJ-MG - AC: 10000211103320001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

“APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Partes que mantêm condomínio constituído pelo patrimônio (imóvel) deixado por seu genitor. Requerido se encontra, exclusivamente na posse, uso, gozo e disposição do bem. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Requerido. Recurso adesivo dos autores. CONDOMÍNIO. Possibilidade. Extinção de condomínio que figura como direito potestativo dos proprietários, nos termos da legislação civil. Inexistência de óbice para o acolhimento do pedido em razão de não existir ainda a partilha por inventário da parte ideal pertencente ao espólio, ficando o produto da alienação assegurado a ele para posterior divisão entre herdeiros. Precedente do STJ.
TERMO INCIAL DE COBRANÇA DOS ALUGUÉIS. O termo inicial de exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, no caso,
a citação
. IPTU. Despesas condominiais e de IPTU que são de responsabilidade exclusiva e integral do réu durante o período em que residiu no imóvel de forma exclusiva. Despesas com IPTU que devem ser demonstradas em sede de liquidação do julgado. Sentença reformada em parte. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP - AC: 10007112620218260010 São Paulo, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 26/10/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023)

Dessa forma, de rigor a confirmação dos aluguéis no valor de R$4.025,00 (quatro mil, vinte e cinco reais), desde a citação válida até agosto/2023 (data do pagamento da quota parte do veículo), e de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), desde a citação válida até o período que ela ficar privada de usufruir do bem, cujo valor deverá ser atualizado anualmente com correção monetária pelo IGP-M.

VALOR DO COROLLA

A autora apelante Ingrid não concorda que o valor depositado pelos requeridos apelados inerente ao carro Toyota/Corolla Xei 2.0 Flex, por entender que o bem imóvel é modelo 2015.

Evidencia-se dos autos que se trata de um Toyota/Corolla Xei 2.0 Flex, ano de fabricação 2014 e modelo 2015.

Em 30/08/2023 os requeridos efetuaram o pagamento do quinhão de 12,50% do valor do veículo, equivalente a R$8.441,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais) (Id 127654363, na origem), considerando o valor da Tabela Fipe do Toyota/Corolla Xei 2.0 Flex, no valor de R$67.528,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais), ano/modelo 2014, conforme consulta realizada em 25/08/2023 (Id. 211999014).

De fato, a tabela Fipe exige no site que seja informado o ano modelo do veículo e não o ano de fabricação. Logo, é devido o valor da diferença, pois na data do pagamento (ago/23), o automóvel apresentava preço médio de R$80.448,00 (oitenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), conforme consulta realizada pela tabela FIPE.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE

A autora apelante Ingrid requer a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedidas aos demandados.

Pois bem.

É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, conforme art. 8º da Lei nº. 1.060/1950 e art. 100 do CPC.

O art. 98, caput, CPC dispõe:

"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei."

Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, § 3º, do CPC:

"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural."

A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos.

Da detida análise dos autos, vê-se que Alessandra Aparecida Sandoval Rocha e outros formularam pedido de concessão da justiça gratuita, aduzindo que Julieta é aposentada, Alessandra é esteticista, e os demais são autônomos, que não possuem grandes rendimentos.

De fato, os demandados residem em imóvel de luxo denominado Edifício Royal President, localizado na Av. Presidente Marques, localizado no Bairro Quilombo, desta Capital.

Aliado a isso, nota-se que apesar da Sra. Julieta ser apontada/pensionista, não foi colacionado aos autos seus respetivos comprovantes/holerites.

O Sr. Adriano possui um estacionamento rotativo na região Central, localizado na Rua João Dias, Bairro Centro, na cidade de Cuiabá/MT, conforme extrato do contribuinte (Id. 212001713).

A Sra. Alessandra é esteticista, sendo proprietária da Sante Estética MT, conforme página de Instagram, e ainda é proprietária de um apartamento no Condomínio Spazio Charme Goiabeiras, apto nº. 506, situado na Rua Coronel Neto, nº. 1894, bairro Porto, nesta Capital (Id. 212000688 - Pág. 2).

O Sr. Rolando é proprietário do apartamento localizado no Residencial Paiaguás, na Rua G, quadra 6, apto 204, nesta Capital (Id. 212000697 - Pág. 2).

Não bastasse isso, quando realizado a busca no SISBAJUD, foi bloqueado o valor de R$16.396,23 (dezesseis mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), das contas de ROLANDO SANDOVAL ROCHA, ADRIANO SANDOVAL ROCHA, ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA e JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA (Id. 211998912).

Conclui-se, portanto, à luz dos elementos dos autos, que os requeridos apelados possuem condições de custear o processo sem prejuízo de suas despesas básicas, razão pela qual não há como lhes serem concedidos/mantidos o benefício da gratuidade de justiça pleiteado, sob pena de inviabilizar a concessão de tal benesse a outros que, efetivamente, dela necessitam.

Esse, inclusive, é o entendimento hodierno desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APELO QUE TRAZ AS MESMAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, considerando que o recurso visa novamente alterar questão já decidida em 2023, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, em que alegavam a existência de coisa julgada, além da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, cuja decisão foi mantida por este Tribunal, não há como negar que a matéria encontra-se irremediavelmente preclusa.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência dos requerentes, consoante visto na espécie, mormente por já existir a negativa do referido benefício em outras oportunidades.”
(N.U 1026427-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE Reintegração de Posse c.c. Ressarcimento – AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISCONSORTE NECESSÁRIO – COMPOSSE – REGRA DOS ARTS. 73, § 2º, 114, AMBOS DO CPC – REGULARIDADE NA INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO OUTRO CÔNJUGE – NULIDADE ABSOLUTA – VÍCIO INSANÁVEL – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE QUANTO AO SEGUNDO APELO – NÃO CONSTATADA – RECURSO TEMPESTIVO – VERIFICADA HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA OUTRORA CONCEDIDA AOS AUTORES – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE A COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REVOGAR A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS REQUERENTES
– PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO.

Arguição de intempestividade. Tese que não se sustenta, ambos os recursos são tempestivos.

Deve ser revogada a concessão da justiça gratuita quando verificada inconsistência entre as alegações da parte e os documentos juntados aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas
”.

O legislador, ao conferir redação ao art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil, estabeleceu que “nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.”

Neste ponto, de acordo com o estipulado na lei de regência, o caso dos autos exige a formação de litisconsórcio passivo, máxime porque a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de nulidade. Trata-se de uma disposição derivada da própria lei e independe de vontade das partes.

Caracterizada a existência de litisconsórcio passivo necessário (art. 73, 114 e 115 do CPC), a omissão da citação da litisconsorte constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do julgado.” (N.U 1000903-26.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A autora apelante Ingrid almeja que os requeridos apelados sejam condenados em litigância de má-fé, por terem modificado a características do bem móvel da partilha, uma vez que o Corolla é modelo 2015 e não 2014.

Em que pese reconhecida a incongruência quanto ao valor do automóvel, não se vislumbra no caso concreto a ocorrência o dolo processual dos mesmos, tendo em vista que a má-fé não pode ser presumida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos para:

a) ajustar o ônus de sucumbência, uma vez que a extinção do condomínio foi postulada por ambas as partes, todavia, o pedido de Ingrid é mais abrangente, devendo, portanto, as custas/despesas processuais serem suportados na proporção de 40% (quarenta por cento) por Ingrid e 60% (sessenta por cento) pelos demais, mantendo-se, contudo, a base de cálculo dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido;

b) o pagamento dos aluguéis no valor de R$4.025,00 (quatro mil, vinte e cinco reais), desde a citação válida até agosto/2023 (data do pagamento da quota parte do veículo), e de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) a partir de setembro/23 até o período que ela ficar privada de usufruir do bem, que deverá ser ajustado anualmente com correção monetária pelo IGP-M;

c) o pagamento da diferença do valor liquidado pelo Toyota/Corolla Xei 2.0 Flex, modelo 2015, considerando o valor do bem de R$80.448,00 (oitenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), conforme Tabela FIPE; e

d) revogar o benefício da assistência judiciária à Alessandra Aparecida Sandoval Rocha, Adriano Sandoval Rocha, Julieta Barbosa Sandoval Rocha e Rolando Sandoval Rocha, por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação, bem como de sucumbência proporcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024